Tribunal: TJDFT
Processo: 0726347-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726347-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: A CASEIRA REFEICOES LTDA - ME, MARIA DIVA LEAO VIEGAS DECISÃO BANCO BRADESCO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 98049502, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra A CASEIRA REFEIÇÕES LTDA – ME e outra, que indeferiu a renovação da pesquisa Sisbajud, in verbis: “A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observandose, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: [...] Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelo sistema SisbaJud requerida na petição de Id 97705217. A busca de veículos e de imóveis deverá ser realizada pela própria parte autora, caso deseje No mais, tem-se que a presente execução é fundada em cédula de crédito bancária (id 6183134). A execução teve seu curso regular e, ante a inexistência de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão processual pelo prazo de 1 (um) ano, conforme previsto no art. 921, III, § 1o, do CPC, pela decisão de id 6183185 de 27/01/2017, cuja publicação no DJe se deu em 08/02/2017 (Id 6183187). Decorrido o prazo suspensivo, o feito foi arquivado provisoriamente (id 62687517). Manifestem-se, as partes, sobre a prescrição intercorrente, no prazo de 15 dias, consoante §5o, do art. 921, do CPC. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Do exame dos autos originários, vê-se que a execução de título extrajudicial foi proposta em 09/09/15, e a dívida atualizada até 08/03/18 era de R$ R$ 48.387,54 (id. 14330240). As agravadas-executadas, citadas, não pagaram o débito nem indicaram bens à penhora. Em 2016, foram realizadas pesquisas Bacen Jud, Infojud, Renajud e e-RIDFT, todas infrutíferas (ids. 6183157 e seguintes), e a MM. Juíza suspendeu a execução, ante a ausência de bens penhoráveis, art. 921, inc. III, do CPC (id. 6183174). Em 16/07/21, o agravante-exequente requereu (id. 79255141) nova consulta Sisbajud (id. 97705217), que foi indeferida pela r. decisão agravada. Segundo orienta a jurisprudência, é admitida a realização de nova pesquisa pelo sistema Bacen Jud (substituído pelo Sisbajud a partir de 08/09/20), para a satisfação da dívida, ante a evidência de que não há outros bens penhoráveis e transcorrido lapso temporal considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da eficiência, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Assim, evidencia-se que há relevância na fundamentação recursal. No entanto, não há perigo iminente de dano, pois a execução está suspensa por falta de bens penhoráveis desde 2016. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Às agravadas-executadas para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora